Tribunal: TJMT
Processo: 1065491-54.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065491-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI COELHO - CPF: 022.963.771-06 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), BP SEGURADORA S.A. - CNPJ: 50.180.527/0001-13 (APELANTE), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato de seguro de veículo automotor. Modalidade “BP MENSAL”. Negativa de cobertura securitária por alegado inadimplemento. Pagamento realizado dentro do prazo de tolerância expressamente previsto no boleto. Prestação de assistência emergencial após o sinistro. Legítima expectativa de manutenção da cobertura. Vedação ao
venire contra factum proprium
. Indenização securitária devida. Redução da indenização material ao valor da tabela FIPE na data do sinistro. Transferência do salvado à seguradora como condição ao pagamento da indenização. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização securitária integral e danos morais em razão de negativa de cobertura decorrente de suposta inadimplência em seguro automotivo mensal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se era legítima a negativa de cobertura securitária por inadimplemento do prêmio mensal; (ii) definir o valor da indenização material em caso de perda total do veículo; e (iii) verificar a necessidade de transferência do salvado à seguradora.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura mostra-se indevida quando a própria seguradora concede prazo de tolerância para pagamento do prêmio e o segurado realiza a quitação dentro do período indicado no boleto bancário.

4. A prestação de assistência emergencial após o sinistro evidencia reconhecimento da subsistência da cobertura securitária, sendo incompatível posterior recusa fundada exclusivamente em inadimplemento tolerado pela própria seguradora.

5. A indenização securitária por perda total deve observar o valor do veículo na Tabela FIPE vigente à data do sinistro, em conformidade com a natureza indenitária do contrato de seguro e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O pagamento da indenização securitária impõe a prévia transferência do salvado à seguradora, livre e desembaraçado de ônus, admitida a dedução de eventuais débitos vinculados ao veículo, desde que haja expressa previsão contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese firmada:
“1. A seguradora que concede prazo de tolerância para pagamento do prêmio e presta assistência securitária após o sinistro não pode negar cobertura sob alegação de inadimplemento, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório. 2. O pagamento da indenização integral impõe a transferência do salvado à seguradora, livre de ônus.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 421, 422. Lei n° 15.040/2024, arts. 1°, 9°.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1001102-04.2022.8.11.0029, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 24.02.2026; TJMT, RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025; TJMT, RAC 1000527-75.2016.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BP SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 1065491-54.2025.8.11.0041), ajuizada por VALDINEI COELHO, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 60.527,00, correspondente ao valor integral do veículo RENAULT DUSTER DAKAR, placa GHB-9G65, acrescido de Taxa Selic a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, além das verbas sucumbenciais (cf. id. nº 356327870).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença se fundamentou em premissa fática equivocada ao reconhecer a existência de cobertura securitária baseada em suposto prazo de tolerância para pagamento do prêmio, afirmando que o contrato discutido corresponde à modalidade “BP AUTO MENSAL”, cuja renovação automática depende do pagamento pontual do prêmio mensal, sustentando que a vigência da apólice encerrou-se impreterivelmente em 20/05/2025 às 23h59min59s, enquanto o pagamento somente foi compensado em 26/05/2025, após a ocorrência do sinistro, razão pela qual inexistia contrato vigente no momento do acidente.

Alega que as cláusulas contratuais preveem expressamente o cancelamento automático do seguro por inadimplência e ausência de renovação para o período subsequente, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 616 do STJ ao caso concreto, ao fundamento de que não se trata de contrato de longa duração com parcelas intermediárias inadimplidas, mas de seguro de renovação periódica mensal, cujo término da vigência ocorre automaticamente em caso de ausência de pagamento do novo período contratual, independentemente de notificação prévia.

Sustenta, ainda, que a manutenção da condenação integral ao pagamento da indenização securitária em valor superior ao praticado pela Tabela FIPE à época do sinistro configura enriquecimento ilícito da parte autora, defendendo que eventual indenização deve observar o valor de mercado do veículo no momento do sinistro, correspondente a R$ 58.316,00, em conformidade com precedentes jurisprudenciais colacionados no recurso.

Argumenta, também, que a sentença incorreu em omissão ao deixar de determinar a transferência do salvado à seguradora em caso de pagamento da indenização integral, afirmando que as condições gerais do contrato estabelecem expressamente a sub-rogação da seguradora na propriedade do veículo sinistrado após o pagamento da indenização, razão pela qual requer a expedição de ofício ao DETRAN/MT para viabilizar a transferência do bem, livre e desembaraçado de ônus, evitando enriquecimento ilícito da parte apelada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a condenação por danos materiais. Subsidiariamente, requer seja determinada a transferência do salvado à seguradora mediante expedição de ofício ao DETRAN/MT. E, ainda subsidiariamente, pugna pela redução da indenização ao valor do veículo constante da Tabela FIPE à época do sinistro, no importe de R$ 58.316,00, além da realização das intimações exclusivamente em nome do patrono indicado (cf. id. nº 356327873).

Intimado, a parte recorrente apresentou contraminuta pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 356327877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso reside em aferir a legitimidade da negativa de cobertura securitária por suposta inadimplência e, em caso de manutenção da condenação, definir o valor exato da indenização integral e as condições para a transferência do salvado para a seguradora.

O recurso merece parcial provimento.

O contrato de seguro possui disciplina própria, recentemente atualizada pela Lei nº 15.040/2024, constituindo negócio jurídico bilateral, oneroso e aleatório, por meio do qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, assume a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Trata-se de relação contratual estruturada sobre os deveres de lealdade, transparência e boa-fé objetiva, cuja interpretação deve observar a preservação da legítima expectativa das partes e a função econômica da garantia securitária.

Nesse contexto, os riscos excluídos e as hipóteses limitativas de cobertura devem ser redigidos de forma clara, expressa e inequívoca, nos termos do art. 9º da Lei nº 15.040/2024, sobretudo porque representam restrição ao próprio núcleo obrigacional do contrato de seguro.

Por essa razão, cláusulas restritivas não admitem interpretação ampliativa ou contraditória à conduta posteriormente adotada pela própria seguradora durante a execução da avença.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o seguro contratado correspondia à modalidade “BP Auto Mensal”, caracterizada pela renovação sucessiva da cobertura em ciclos mensais de 30 dias mediante pagamento periódico do prêmio. O sinistro ocorreu em 24/05/2025, ocasionando perda total do veículo segurado (cf. id. n° 356327863).

A negativa administrativa da seguradora fundamentou-se na alegação de inadimplência, sob o argumento de que o boleto com vencimento em 20/05/2025 não teria sido quitado até a data do acidente, circunstância que, segundo as cláusulas 12.1 e 15.1 das condições gerais da apólice, acarretaria cancelamento automático da cobertura securitária (cf. id. n° 356327439). Sustentou-se, ainda, que a renovação da cobertura somente produziria efeitos a partir das 00h do dia subsequente à compensação bancária, razão pela qual o sinistro ocorrido em 24/05/2025 estaria fora da vigência securitária, já que o sistema interno da seguradora registrou compensação apenas em 26/05/2025.

Todavia, os elementos constantes dos autos não corroboram a legitimidade da negativa de cobertura.

Isso porque o próprio boleto emitido pela seguradora continha informação expressa de que permaneceria “válido até 5 dias corridos após o vencimento” (cf. id. n° 356327435), criando legítima expectativa contratual de manutenção da eficácia do pagamento dentro do período de tolerância concedido pela própria seguradora. O segurado realizou a quitação em 24/05/2025 (cf. id. n° 356327422), precisamente dentro do lapso adicional disponibilizado pela emitente do título bancário.

A conduta posterior da seguradora reforça ainda mais essa conclusão. Consta dos autos que, na mesma data do acidente, a empresa prestou assistência emergencial de guincho ao segurado após validação do pagamento realizado (cf. id. n° 356327427), comportamento incompatível com a alegação posterior de inexistência absoluta de cobertura securitária.

A aceitação do prêmio após o vencimento, associada à prestação de assistência securitária imediatamente após o sinistro, evidencia inequívoco reconhecimento da subsistência da relação contratual, inviabilizando posterior negativa fundada exclusivamente em inadimplemento que a própria seguradora optou por tolerar e relativizar no âmbito da execução contratual.

Não se trata, portanto, de hipótese de agravamento intencional do risco, fraude ou inadimplemento absoluto apto a justificar a perda do direito à indenização, mas de situação em que a própria seguradora instituiu período de tolerância para pagamento e, posteriormente, praticou atos incompatíveis com a alegação de cancelamento automático da apólice.

Nesse contexto, admitir a recusa ao pagamento da indenização integral significaria prestigiar comportamento contraditório incompatível com os deveres anexos de lealdade e confiança derivados da boa-fé objetiva, especialmente porque a seguradora, ao mesmo tempo em que aceitou o pagamento e prestou o socorro emergencial, recusou posteriormente a cobertura referente à perda total do veículo.

Logo, revela-se indevida a negativa de cobertura securitária, devendo ser mantido inalterado a conclusão da r. sentença nesse ponto.

Entretanto, no tocante ao valor da reparação material, assiste razão à seguradora.

A cláusula 18.2.1 das Condições Gerais do Seguro (cf. id. n° 356327860, p. 43/44) estabelece que, em caso de indenização integral, o pagamento observará quantia variável apurada conforme tabela de referência previamente eleita pelas partes, no caso, a Tabela FIPE, considerada a cotação vigente do veículo na data do sinistro. Tal disposição harmoniza-se com a própria natureza indenitária do contrato de seguro, cuja finalidade consiste na recomposição patrimonial do segurado diante da concretização do risco coberto, sem ensejar vantagem econômica excessiva ou enriquecimento sem causa.

In casu, o automóvel objeto da cobertura, um Renault Duster, possuía valor de mercado referenciado na Tabela FIPE correspondente a R$ 58.316,00 no mês de maio de 2025, período em que ocorrido o sinistro (cf. id. n° 356327857, p. 6).

Assim, a condenação deve observar o valor efetivo de mercado vigente à época do evento danoso, e não o valor nominal originalmente constante da contratação securitária, sob pena de desvirtuamento da função indenitária do seguro e indevida sobreposição patrimonial em favor do segurado.

Também assiste razão à seguradora quanto à necessidade de observância das obrigações contratuais relacionadas à transferência do salvado e regularização documental do veículo sinistrado.

As Condições Gerais do Seguro (cf. id. n° 356327860, p. 47 e seguintes) estabelecem expressamente que, em caso de indenização integral, o pagamento somente será realizado mediante apresentação da documentação comprobatória da propriedade do veículo livre e desembaraçada de ônus, conforme previsão da cláusula 19.1.3.2., in verbis:

“19.1.3.2 No caso de indenização integral do veículo segurado, bem como em situações de roubo ou furto total, qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos que comprovem a propriedade do veículo, livre e desembaraçada de qualquer ônus, conforme estabelecido nos itens 1.3.6 e 19.1.3.7 deste Certificado de Seguro.”

A cláusula 19.1.3.5, por sua vez, atribui ao segurado a responsabilidade pela regularização de pendências administrativas, inclusive custos de transferência e encargos incidentes até a data do sinistro, ao passo que a cláusula 20.3 prevê a sub-rogação da seguradora sobre o veículo sinistrado (salvado), transcrevo:

“20.3 No caso de indenização integral do veículo segurado, conforme as condições deste Certificado de Seguro, o veículo sinistrado (salvados), bem como as peças ou partes substituídas, pertencerão à BP Seguradora.”

Essa previsão contratual encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois, se o segurado recebe a indenização integral pelo bem sinistrado, não se justifica que permaneça com o salvado, sob pena de obter vantagem indevida.

A propósito, este Tribunal de Justiça possui entendimento firme quanto ao dever de entrega do salvado à seguradora, em casos de indenização por perda total:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. MARCO TEMPORAL DO SINISTRO. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização securitária, condenando-a ao pagamento do valor do veículo segundo a Tabela FIPE à época do sinistro, acrescido de juros desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o título judicial é líquido diante da ausência de definição do marco temporal para apuração da Tabela FIPE; (ii) saber qual o termo inicial dos juros de mora em indenização decorrente de contrato de seguro; (iii) saber se é devida a transferência do salvado à seguradora após o pagamento da indenização integral; e (iv) saber se é aplicável a taxa SELIC como índice único de atualização do débito, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A indenização por perda total do veículo deve ser apurada com base na Tabela FIPE vigente à data do sinistro, sendo necessário fixar marco temporal objetivo para evitar iliquidez do título judicial, o que, no caso, corresponde ao mês de julho de 2021, quando houve a ciência e regulação administrativa do evento pela seguradora.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, não se aplicando o evento danoso como termo inicial.

5. O pagamento integral da indenização securitária implica a transferência do salvado à seguradora, livre de quaisquer ônus, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

6. Na ausência de estipulação contratual diversa, a atualização do valor da condenação deve observar a taxa legal prevista no art. 406 do CC, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização securitária por perda total deve ser calculada com base na Tabela FIPE vigente à data do sinistro, fixada de forma objetiva no título judicial. 2. Em responsabilidade contratual decorrente de contrato de seguro, os juros de mora incidem a partir da citação. 3. O pagamento da indenização integral impõe a transferência do salvado à seguradora, livre de ônus. 4. Na ausência de convenção específica, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406, 786 e 884; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1003479-13.2021.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024; TJMT, ApCiv 1000333-43.2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Dr. Marcio Aparecido Guedes - N.U 1001102-04.2022.8.11.0029 - Julgado em 24/02/2026 - Publicado no DJE 05/03/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente provido.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - relatora Desa. Marilsen Andrade Addario - RAC 1007481-85.2023.8.11.0041 - Julgado em 09/04/2025 - Publicado no DJE 09/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO COM PERDA TOTAL – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA SE O CONDUTOR TIVER ENTRE 18 E 25 ANOS DE IDADE – VEÍCULO RETIRADO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR SEM O SEU CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL AO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SALVADO – POSSIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não se conseguiu imputar o agravamento do risco à conduta do próprio segurado, é devida a indenização securitária.

O caso em análise constitui mero descumprimento contratual, portanto não se afigura suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, porque não configura situação capaz de afetar o equilíbrio psicológico ou mesmo atingir a sua honra ou a imagem do autor. Trata-se, portanto, de mero dissabor.

Em caso de perda total do bem segurado, e diante da determinação do pagamento da indenização securitária correspondente, a seguradora tem direito aos salvados, livre de qualquer ônus, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - relator Des. Guiomar Teodoro Borges - RAC 1000527-75.2016.8.11.0006 - Julgado em 09/10/2019 - Publicado no DJE 09/10/2019)

Importa registrar, contudo, que tal providência não compete ao Poder Judiciário, como equivocadamente pretende a parte apelante, mas sim ao próprio segurado, a quem incumbe promover administrativamente a regularização documental do veículo e viabilizar a transferência do salvado à seguradora, nos termos das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes.

Assim, constatada a perda total do veículo, impõe-se que o segurado proceda à entrega do salvado, acompanhado da documentação necessária à regular transferência da propriedade à seguradora, livre e desembaraçado de ônus, como condição para o pagamento da indenização securitária.

Ressalte-se que eventual existência de débitos vinculados ao veículo sinistrado, tais como multas, tributos, encargos administrativos ou saldo remanescente decorrente de alienação fiduciária, poderá ensejar o abatimento dos respectivos valores do montante indenizatório devido, matéria que deverá ser suscitada e apreciada em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

a) reduzir o valor da condenação por danos materiais ao patamar de R$ 58.316,00 (cinquenta e oito mil trezentos e dezesseis reais), corrigidos pela Taxa Selic a partir do sinistro;

b) determinar a transferência do salvado livre e desembaraçado à seguradora antes de ser autorizado o levantamento da indenização securitária devida ao segurado;

c) autorizar a dedução dos valores referentes à alienação fiduciária, multas e demais débitos existentes sobre o salvado do quantum indenizatório devido pela seguradora ao segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026